Tribunal: TJBA
Processo: 0035752-16.2003.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0035752-16.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Josue Ferreira Freitas Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado consumado contra Eraldo José dos Santos e duas tentativas de homicídio qualificado contra Antônio Alves de Oliveira e Maria Lúcia de Souza, nos termos do art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição sumária sob alegação de legítima defesa decorrente de tentativa de assalto, subsidiariamente a impronúncia por insuficiência probatória, a desclassificação das condutas contra as vítimas sobreviventes para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a decisão de pronúncia; (iii) determinar se é cabível a desclassificação das tentativas de homicídio para o delito de lesão corporal; e (iv) verificar se as qualificadoras imputadas devem ser afastadas nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não demandando certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. A materialidade do homicídio consumado encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de necrópsia que aponta morte por hemorragia interna decorrente de perfuração por projétil de arma de fogo, bem como pelos laudos de lesões corporais e demais elementos periciais constantes dos autos. Os indícios de autoria emergem da própria confissão do recorrente quanto à realização dos disparos, aliada aos depoimentos testemunhais que descrevem a dinâmica dos fatos e indicam a atuação do acusado no momento dos tiros. A tese defensiva de legítima defesa não se encontra comprovada de forma inequívoca, havendo versões conflitantes acerca da dinâmica dos acontecimentos, circunstância que impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar o mérito das imputações. A desclassificação das condutas para o delito de lesão corporal mostra-se inviável na fase de pronúncia, diante da ausência de prova categórica da inexistência de animus necandi, devendo a análise do elemento subjetivo ser realizada pelo Conselho de Sentença. O afastamento das qualificadoras somente se admite quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com as provas dos autos, hipótese não verificada no caso, uma vez que os elementos coligidos indicam a possibilidade de sua ocorrência. Persistindo dúvida razoável quanto às teses defensivas, aplica-se na fase do judicium accusationis o princípio do in dubio pro societate, permitindo a remessa da controvérsia ao julgamento pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando comprovada de forma inequívoca, sendo inviável diante de versões conflitantes sobre os fatos. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal é incabível na fase de pronúncia quando não demonstrada de plano a inexistência de animus necandi. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. _________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 0020420-82.2011.8.05.0080, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 14.12.2021; TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 0300945-71.2014.8.05.0271, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, j. 03.02.2022; TJMG, Recurso em Sentido Estrito nº 10027190023930001, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 01.09.2020; TJMG, Recurso em Sentido Estrito nº 10686120027988001, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, j. 08.05.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0035752-16.2003.8.05.0001, sendo recorrente JOSUÉ FERREIRA FREITAS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, pelas razões adiante alinhadas.